Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que aplicou a Taxa Selic, a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado e juros de mora até novembro/2021), nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. O embargante alegou contradição e omissão quanto à base de cálculo da Selic e à interpretação do art. 3o da EC no 113/2021, bem como requereu prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao manter a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros de mora pretéritos; (ii) estabelecer se é cabível manifestação expressa para prequestionamento, ainda que ausentes vícios no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sua finalidade é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. A contradição arguida pelo embargante é meramente aparente e decorre de inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição ensejadora de aclaratórios deve ser interna ao acórdão, e não entre os seus fundamentos e a tese da parte.
5. O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, pois, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo a rejeição dos aclaratórios é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto, caso os vícios alegados sejam reconhecidos pelas instâncias superiores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.435/RS.